Tribunal: CARF
Processo: 16004.720153/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16004.720153/2012-19
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.547 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/11/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE.
MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO.
Demonstrada, pela fiscalização, a existência de declaração falsa prestada pelo
sujeito passivo, é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art.
89, § 10, da Lei 8212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2302-003.145 (fls.2.172/2.182) e do Acórdão de Embargos no 2402-006.572 (fls.2.267/2.274), e
que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida
a seguinte matéria: desnecessidade de comprovação do dolo do sujeito passivo para a imputação
da penalidade do art. 89, § 10, da Lei 8.212/91. Seguem as ementas das decisões, nos pontos que
interessam:
Acórdão de recurso voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720153/2012-19
Fl. 2355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.547 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720153/2012-19

MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO FALSA. COMPENSAÇÃO ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
Para a incidência da multa isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91, há a
exigência expressa de que se comprove a “falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo”, de sorte que a mera alegação de ilegitimidade da compensação
realizada não é suficiente para a subsunção do tipo infracional.
A compensação efetuada em ofensa ao art. 170A do CTN, após o julgamento do REsp
1.167.039DF, em 2010, que, em regime de recurso repetitivo, praticamente inviabilizou
qualquer possibilidade de discussão judicial a respeito da aplicabilidade deste artigo,
denota conduta consciente do contribuinte (“falsidade da declaração”) passível de
enquadramento no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para excluir do lançamento a multa isolada, já que não houve a cabal
demonstração do dolo ou fraude cometida pelo sujeito passivo para se subsumir ao
disposto pelo artigo 89, §10o da Lei n.o 8.212/91. Vencido o Conselheiro Relator,
porque entendeu que por ter se dado a compensação em período posterior ao julgamento
do REsp 1.167.039DF, em regime de recurso repetitivo, o contribuinte era sabedor de
que não poderia ter efetuado a compensação antes do trânsito em julgado de suas ações
judiciais. O Conselheiro Leonardo Henrique Pires Lopes fará o voto divergente
vencedor.
Acórdão de embargos de declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA.
Voto formalizado por Redator "ad hoc" que o apresenta sem indicar os fundamentos
caracteriza omissão que merece ser aclarada sem efeitos infringentes. Embargos
admitidos e acolhidos.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, de modo a apresentar os fundamentos que
levaram o Colegiado embargado a excluir do lançamento a multa isolada
prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme paradigma decorrente do acórdão 9202-005.160, para a aplicação da multa
isolada de 150%, é desnecessária a demonstração do dolo pela Fazenda Nacional.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais afirma, em síntese, o
seguinte:
- é necessária comprovação pela autoridade fiscal de falsidade da declaração
apresentada pelo contribuinte, mas não foi demonstrada a existência de fraude
ou má-fé.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 2356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.547 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720153/2012-19

1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
2
Multa isolada de 150%
Discute-se nos autos se é cabível a aplicação da multa isolada de 150%, prevista
no art. 89, § 10, da Lei 8212/91, por compensação indevida e falsa em GFIP, vez que a
recorrente efetuou as compensações de créditos oriundos de ação judicial, antes do respectivo
trânsito em julgado.
Para iniciar o exame da matéria, vale transcrever o dispositivo legal retro
mencionado:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Como se vê, quando o Fiscal comprova a falsidade da declaração prestada pelo
contribuinte em GFIP, apresentada com a finalidade de compensar seus créditos com seus
débitos, deve ser aplicada a multa isolada de 150%.
No caso concreto, para a aplicação da multa, o Auditor-Fiscal analisou as ações
judiciais que supostamente teriam originado os créditos declarados pelo sujeito passivo
(mandados de segurança 004357.67.2010.403.6106 e 002017.19.2011.403.6106) e verificou que,
mesmo sem concessão total das medidas liminares lá pleiteadas, o contribuinte passou a
apropriar-se de créditos então inexistentes para compensá-los em GFIP. Veja-se o seguinte
trecho da acusação:
Ocorre, porém, que os pedidos para concessão de MEDIDA LIMINAR para os
respectivos MS foram indeferidos.
Inconformado com a decisão de indeferimento, o órgão público em pauta impetrou
AGRAVO DE INSTRUMENTO (com relação ao Mandado de Segurança
0002017.19.2011.4.03.6106), através do qual, obteve DEFERIMENTO PARCIAL,
quanto à SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE da contribuição previdenciária
especificamente quanto ás verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, férias
indenizadas e abono de férias, auxílio educação, auxílio creche, primeiros quinze dias
de afastamento por benefício previdenciário e vale transporte.
Não contente, o contribuinte interpôs, ainda AGRAVO REGIMENTAL, solicitando a
extensão do efeito suspensivo obtido no deferimento parcial do Agravo de Instrumento
retrocitado, às demais verbas não abrangidas pelo mesmo.
Queremos esclarecer que, como pode ser observado nas planilhas de cálculo, anexas, os
valores compensados ora glosados não se referem às rubricas com deferimento parcial
obtido através do Agravo de Instrumento.
Fl. 2357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.547 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.720153/2012-19

Destarte, temos uma situação fática em que o ente público em pauta não detém
sentença, transitada em julgado a seu favor, tampouco está amparado por Mandado de
Segurança e/ou Medida Liminar que o autorize a efetuar as citadas compensações de
forma antecipada.
Quer dizer, a recorrente nem mesmo pode afirmar que agiu baseada no seu
entendimento a respeito da matéria, pois as decisões judiciais não lhe concederam os créditos
utilizados para compensação. Desta forma, a recorrente agiu por sua conta e risco e prestou, sim,
declaração falsa em GFIP, consistente, indiretamente, em declarar a existência de crédito
decorrente de sentença judicial transitada em julgado, quando, em verdade, inexistia coisa
julgada e sequer concessão de medida liminar declarando o direito creditório reclamado no
mandado de segurança.
Dito de outra forma, o dolo da conduta do sujeito passivo é extraído das
circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto, que evidenciam a atitude intencional e
deliberada de aproveitar-se de créditos que sequer tinham sido deferidos em Juízo e que,
portanto, não gozavam do atributo da certeza, liquidez e exigibilidade.
Neste caso concreto, portanto, entendo que a fiscalização demonstrou a existência
de declaração falsa prestada pelo sujeito passivo, sendo cabível a aplicação da multa isolada de
150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8212/91.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 2358
DF CARF MF
Documento nato-digital